Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004640-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ALTO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.561.753/0001-60 (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVADO), DAVID FRAGA DE CARVALHO - CPF: 580.481.541-53 (AGRAVADO), ALAN JORDAO DOS SANTOS - CPF: 937.549.141-20 (AGRAVADO), FABIO ADRIANO AGULHAO - CPF: 110.806.598-89 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (AGRAVADO), MARCOS MARTINS DE SOUZA - CPF: 024.947.151-56 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE CARVALHO KONRAD - CPF: 012.933.861-38 (AGRAVADO), JOSE JUNIOR CHAGAS CARDOSO - CPF: 015.079.051-14 (AGRAVADO), SELMA LOBO NOGUEIRA - CPF: 860.716.451-15 (AGRAVADO), VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE - CPF: 483.766.391-53 (AGRAVADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Popular proposta com o objetivo de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1.463/2025, responsável pela criação de cargos comissionados e majoração de remunerações no Município de Alto Garças.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorridos sem prévia apreciação pelo juízo de origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal quando não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A controvérsia sobre a validade da lei municipal insere-se, em princípio, na esfera de autonomia administrativa e legislativa do ente municipal, conforme os arts. 18 e 30, da CRFB.

5. Em sede de cognição sumária, não se evidencia ilegalidade manifesta, pois a norma questionada decorre de regular processo legislativo, com previsão de impacto orçamentário e observância dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. O controle judicial de atos administrativos sob os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica de plano.

7. A análise aprofundada da adequação das remunerações e da estrutura administrativa demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência.
8. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, por serem requisitos cumulativos do art. 300, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar não conhecida. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É vedado ao Tribunal conhecer, originariamente, de preliminar não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A suspensão de lei municipal em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilegalidade, não sendo suficiente a alegação genérica de afronta aos princípios da administração pública.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 18 e 30; CPC, arts. 300 e 485, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1032031-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernando César Passinato Amorim, em causa própria, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Popular n. 1000544-09.2025.811.0035, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1.463/2025, que criou novos cargos comissionados e promoveu majoração expressiva das remunerações desses cargos no âmbito do Município de Alto Garças.

Sustenta o Agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a concessão da tutela sob o fundamento de que as despesas com pessoal estariam dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o cumprimento de teto fiscal não legitima gastos abusivos, irrazoáveis ou ofensivos à moralidade administrativa, tampouco afasta a ilegalidade do ato normativo impugnado.

Afirma que a lei questionada foi editada em contexto de grave crise financeira municipal, com carência de serviços públicos essenciais, escassez de medicamentos e dificuldades no atendimento à população, circunstância que evidenciaria a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na criação de novos cargos comissionados e no aumento significativo das respectivas remunerações, em detrimento do interesse público e do patrimônio público.

Alega que houve inversão injustificável da estrutura remuneratória da Administração, com cargos comissionados passando a perceber vencimentos superiores aos de servidores efetivos concursados, inclusive em funções de assessoramento, o que configuraria afronta aos princípios do concurso público, da moralidade administrativa e da profissionalização da Administração Pública.

Assevera que as majorações salariais implementadas pela lei municipal são flagrantemente abusivas, destacando aumentos percentuais elevados em cargos estratégicos, sem qualquer justificativa técnica plausível, bem como a criação de novos cargos comissionados com remunerações incompatíveis com a realidade socioeconômica do Município.

Defende que a manifestação do Ministério Público, posterior à decisão agravada, reconheceu de forma técnica e fundamentada a violação aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de apontar potencial lesividade ao erário, recomendando o parcial deferimento da tutela de urgência, circunstância que reforçaria a probabilidade do direito invocado.

Aduz que o parecer ministerial apresentou dados comparativos com municípios da mesma região e de porte semelhante, demonstrando discrepância remuneratória significativa e injustificada, o que evidenciaria o descolamento dos valores instituídos pela lei impugnada em relação aos padrões regionais.

Sustenta, por fim, a presença do perigo de dano, ao argumento de que os pagamentos decorrentes da lei questionada se renovam mensalmente, podendo agravar continuamente a lesão ao erário, além de possibilitar novas nomeações a qualquer tempo, tornando incerta e difícil a recomposição futura dos valores despendidos, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 344757358, págs. 01/04).

A Câmara Municipal de Alto Garças e os Vereadores apresentara contraminuta, defendendo a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 351034379, págs. 01/13).

O Município de Alto Garças, na sua contraminuta, rebate a argumentação esposada pelo Recorrente e, ao final, requer o não provimento do Agravo (id. 357860891, págs. 01/29).

Os demais Recorridos não apresentaram contraminuta ao presente Recurso (id. 358323362, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Alto Garças e, no mérito, pelo provimento do Recurso (id. 362881363, págs. 01/20).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

Fernando César Passinato Amorim, em causa própria, insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Popular n. 1000544-09.2025.811.0035, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Denota-se dos autos que Fernando César Passinato Amorim ajuizou a Ação Popular, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Alto Garças, da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior e dos Vereadores Davi Fraga de Carvalho, Alan Jordão dos Santos, Fábio Adriano Agulhon, João Batista de Araújo e Silva, Marcos Martins de Souza, Jorge Henrique Carvalho Konrad, José Júnior Cardoso Chagas, Selma Logo Nogueira e Vandervaldo Bezerra de Rezende, visando à suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 1.463/2025, sob o argumento de que o referido diploma normativo promoveu a criação de cargos comissionados e o aumento expressivo dos respectivos vencimentos em afronta aos princípios da administração pública.

Sustentou, na inicial, que os Vereadores aprovaram projeto de lei posteriormente sancionado pelo Prefeito, instituindo novos cargos em comissão e majorando significativamente a remuneração de cargos já existentes, destacando aumento considerado exorbitante, como no caso do cargo de Chefe de Gabinete, cuja remuneração teria sido elevada em aproximadamente 600% (seiscentos por cento).

Alegou que tais medidas foram adotadas em contexto de grave crise financeira no Município, com deficiência na prestação de serviços públicos essenciais, inexistindo justificativa técnica ou demonstração de impacto orçamentário-financeiro, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirmou que a criação de cargos comissionados e a majoração salarial configuram desvio de finalidade, favorecimento indevido e possível burla ao princípio do concurso público, além de violarem os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa.

Asseverou que a lei impugnada possui efeitos concretos, possibilitando o controle por meio de Ação Popular, por representar ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, com potencial prejuízo ao erário e indicativos de prática de improbidade administrativa.

Defendeu a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a probabilidade do direito decorre das ilegalidades apontadas, enquanto o perigo de dano reside na continuidade dos pagamentos considerados indevidos, com risco de irreversibilidade em razão da natureza alimentar das verbas.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 1.463/2025, especialmente quanto à criação de novos cargos e ao pagamento dos aumentos concedidos, bem como, no mérito, a declaração de nulidade do ato, com a condenação dos responsáveis à restituição dos valores eventualmente pagos e a remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de eventual ato de improbidade administrativa.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.” (Sic).

Contra essa decisão, Fernando César Passinato Amorim interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Parte superior do formulário

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Câmara Municipal de Alto Garças e pelos Vereadores do referido Município.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Câmara Municipal de Alto Garças e os seus Vereadores suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas exerceram a função típica e constitucional, sem praticarem ato administrativo concreto de efeitos externos que possa ser diretamente imputado como lesivo ao erário.

É sabido que o agravo de instrumento possui devolutividade limitada, destinando-se à revisão da decisão interlocutória impugnada, nos exatos contornos em que foi proferida, portanto, não se presta à apreciação originária de questões que não integraram o conteúdo decisório do Juízo
a quo
.

Dessarte, em vista de a preliminar de ilegitimidade passiva não ter sido submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, mas na instância recursal, tenho que não merece conhecimento, pois o
exame configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Com efeito, compete ao Juízo singular, em primeiro lugar, conhecer e decidir as matérias preliminares, sendo inviável o seu enfrentamento direto por esta instância revisora.

Ressalto que, embora a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, tal circunstância não autoriza o seu exame originário pelo Tribunal quando inexistente pronunciamento prévio do Juízo
a quo
, especialmente em sede de agravo de instrumento, cuja cognição está limitada aos contornos da decisão impugnada.

Admitir o enfrentamento da questão neste momento implicaria não apenas inovação recursal, mas também indevida substituição do órgão jurisdicional de primeiro grau, o que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/MT. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE CADASTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve liminar concedida em mandado de segurança, a qual determinou à autoridade do PROCON/MT a conclusão do procedimento administrativo individual no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é possível o exame, em sede recursal, das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não apreciadas pelo juízo de origem
; e (ii) saber se a extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022 configura mora administrativa apta a justificar a intervenção judicial para determinar a conclusão do procedimento, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de ilegitimidade ativa e passiva não foram submetidas ao juízo de primeiro grau. O exame originário pela instância revisora caracteriza supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual inviável sua apreciação direta, ainda que se trate de matéria de ordem pública (CPC, art. 485, §3º).

4. [...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extrapolação do prazo máximo fixado em norma estadual para conclusão de procedimento administrativo configura mora injustificada e autoriza o controle judicial da omissão, com determinação para que a Administração decida, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos Poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 485, §3º; Lei n. 12.016/2009; Decreto Estadual n. 1.590/2022, art. 35; Decreto Estadual n. 1.454/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1031449-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 6/11/2025; AI 1035660-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 19/10/2025; AI 1031200-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 10/12/2025; e AI 1030790-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 5/12/2025. (N.U 1032031-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).” (Destaquei).

Diante disso,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal e dos Vereadores de Alto Garças.

Do Mérito

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, no processo de origem, estão, ou não, presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que não se encontra suficientemente evidenciada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a Lei Municipal n. 1.463/2025, objeto de impugnação, insere-se no âmbito da autonomia administrativa e legislativa do ente municipal, que, à luz dos artigos 18 e 30, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, detém competência para organizar sua estrutura administrativa, criar cargos públicos e fixar a respectiva remuneração, desde que observados os parâmetros constitucionais pertinentes.

Sob esse prisma, verifico, ao menos em exame perfunctório, que o diploma legal questionado atende aos requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.010, no sentido de que os cargos em comissão devem se destinar a funções de direção, chefia e assessoramento, possuir atribuições definidas em lei e guardar relação de confiança com a autoridade nomeante.

A decisão atacada, ao examinar a matéria, consignou que a norma municipal descreve as atribuições dos cargos criados e reestruturados, notadamente aqueles vinculados a funções estratégicas da Administração, como direção de departamentos, assessoramento jurídico e gestão administrativa, circunstância que, em princípio, afasta a alegação de inconstitucionalidade formal ou material evidente.

Outrossim, restou demonstrado que a edição da referida Lei decorreu de regular processo legislativo, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, acompanhado de análise de impacto orçamentário-financeiro, sendo relevante destacar que a despesa com pessoal do Município se mantém em patamar inferior aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que reforça, ainda que não de forma absoluta, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No que se refere à alegada violação aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre registrar que o controle jurisdicional sobre tais parâmetros, embora possível, exige a demonstração de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou arbitrariedade evidente, não sendo suficiente, para tanto, a mera discordância quanto à opção administrativa adotada.

A tese recursal, nesse ponto, estrutura-se essencialmente na comparação entre remunerações de cargos efetivos e comissionados, bem como em parâmetros remuneratórios de outros municípios. Contudo, tal cotejo, por si só, não se revela apto a evidenciar, de forma imediata e inequívoca, a ocorrência de imoralidade administrativa, uma vez que a fixação remuneratória envolve múltiplos fatores, como a complexidade das atribuições, o grau de responsabilidade, a natureza das funções e a estrutura organizacional do ente público.

Ademais, a pretensão do Agravante, ao buscar a suspensão dos efeitos da Lei sob fundamento de inadequação dos valores fixados, aproxima-se de indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º, da CRFB, o que somente se admite em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica de plano.

Ressalto que a própria decisão agravada consignou que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para aferição da compatibilidade entre as remunerações instituídas, a realidade financeira do Município e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o que evidencia a inadequação da via eleita para a concessão do pleito antecipatório.

No tocante ao parecer ministerial invocado pelo Agravante, embora constitua relevante elemento de convicção, não possui caráter vinculante, devendo ser sopesado em conjunto com os demais elementos dos autos, os quais, neste momento processual, não permitem concluir, com segurança, pela presença do
fumus boni juris
.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise aprofundada do perigo de dano, porque os requisitos do artigo 300, do CPC, são cumulativos, sendo a ausência de um deles suficiente para obstar a concessão da tutela de urgência postulado na ação de base.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois prolatada em consonância com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não se evidenciando, em juízo de delibação, qualquer ilegalidade apta a justificar sua reforma.

Por tais considerações, deve o Recurso ser desprovido.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Câmara Municipal e pelos Vereadores de Alto Garças e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando César Passinato Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026